Tribunal: STF
Processo: SS 3498
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em suspensão de segurança. Redução de alíquota sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações. Contracautela concedida. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas configurado. Ocorrência de efeito multiplicador. Agravos regimentais não providos.



    1. A imediata execução de acórdãos que reduzem a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como sobre serviços de telecomunicações, pode gerar grave lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.



    2. Decisões concessivas dessa redução são dotadas de inegável potencial efeito multiplicador, fato esse que, por si só, já recomendaria o acolhimento da pretendida suspensão.



    3. Agravos regimentais não providos.